Tribunal: TJMT
Processo: 0044962-22.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044962-22.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULA CARDOSO - CPF: 137.044.218-12 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (AGRAVANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (AGRAVADO), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (AGRAVADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (AGRAVANTE), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (AGRAVANTE), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NUREMBERG BORJA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0044962-22.2011.8.11.0041

AGRAVANTE: MARINETE GOMES DE BRITO

AGRAVADO: MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO e OUTRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao deferimento do pedido de justiça gratuita a parte agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARINETE GOMES DE BRITO
,
contra a decisão monocrática que deferiu o benefício da justiça gratuita a agravada
MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO
,
d
ispensando-lhe o recolhimento do preparo recursal quanto ao recurso de apelação de ID no 258673516.

Em síntese, reeditando os termos de suas contrarrazões de apelação quanto à
“[...] IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA [...]”
(Sic. ID no 258673526) da agravada,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o reconhecimento da deserção do citado recurso.

Contrarrazões no ID no. 281339861, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se que
MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO

ajuizou
ação de Petição de Herança
em face de
MARINETE GOMES DE BRITO, KERGINALD FRANKYE GOMES BORA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO
, ao argumento
de
que ficou de fora da partilha dos bens deixados por seu avô, visto que na época da sucessão, os dois filhos do falecido renunciaram aos seus direitos hereditários, contudo, a autora não teria sido chamada para a sucessão, nos termos do art. 1.811 do Código Civil,
sendo esta julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...]
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, pelo que reconheço a qualidade de
Maria Antonia Cardoso Borja de Brito
como co-herdeira dos bens deixados por
Nuremberg Borja de Brito.

Quanto à nulidade da partilha, a autora deverá propor a ação competente junto ao Juízo que homologou a partilha dos bens de
Nuremberg Borja de Brito
, visando às devidas correções.

Indefiro
o pedido de prestação de contas, uma vez que o presente incidente deverá ser proposto por meio de ação autônoma.

Ressalto que, a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a requerida e o terceiro interessado, não é de competência deste Juízo, devendo a autora propor ação autônoma, junto a uma das Varas Cíveis desta comarca se assim desejar.

Deverá a autora comprovar a propositura da ação de nulidade de partilha, para que, este Juízo proceda com a vinculação dos valores depositados judicialmente nos autos próprios.

Revogo
a gratuidade de justiça concedida à autora, na decisão exarada no id. 25426788, levando em consideração o valor dos bens inventariados na ação do falecido, devendo a requerente comprovar, nos autos, o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, como acima exposto, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

P. I. C
[...].”
(Sic. ID no 258673493)
.

Verifica-se também que ambas as partes interpuseram recursos de apelação contra a referida sentença, sendo os autos remetidos a este Tribunal em 12/12/2024, ocasião em que o DEJAUX exarou a seguinte certidão com relação ao recurso da autora
MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO
:

“[...].
Certifico que há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)
[...].”
(Sic. ID no 259112661).

Conclusos os autos, foi proferido o seguinte despacho por esta relatora:

“[...]
RAC no 0044962-22.2011.8.11.0041

Vistos etc.

In casu, extrai-se que o magistrado singular revogou a gratuita da justiça concedida a autora, sendo esta reiterada no recurso de apelação de ID no 258673516.

Neste particular, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.

Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência,

declaração de imposto de renda na íntegra
ou extrato bancário semestral de todas as contas de sua titularidade,
todos atualizados
, ou ainda, outros que justifiquem seus ganhos perante os compromissos ora assumidos.

Destarte, intime-se a recorrente
MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO
para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento da Justiça Gratuita
, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2024.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”
[...]”
(Sic. ID no 259632682)

Ato contínuo, como a autora protocolou a petição de ID no 263871251 a 263871260, acompanhada dos documentos comprobatórios da sua alegada hipossuficiência, proferi a seguinte decisão:

“[...]
Vistos etc.

MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO,
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que este foi revogado pelo magistrado singular na sentença recorrida.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, da análise detida dos documentos de IDs nos 263871254 a 263871260, constata-se que a apelante comprovou os requisitos do artigo 98 do CPC/15, para concessão do citado benefício, porquanto além de encontrar na condição de estudante, também não possui movimentação bancária favorável.

Portanto, não há dúvida de que a apelante se enquadra no perfil do destinatário da norma constitucional, de forma que os documentos acostados aos autos são suficientes para garantir-lhe o deferimento da justiça gratuita.

Nesse sentido, colaciono julgados dessa e. Corte:

“INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA–RECURSO PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

[...]

Decido.

Faço a análise destes autos na forma do art. 932, IV, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha à parte recorrente. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte agravante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

[...]

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu, observa-se que a colaciona documentos suficientes para comprovar a sua hipossuficiência.

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

[...]

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece reforma para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Dispositivo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC, monocraticamente, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte agravante.”
(N.U 1004712-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 02/03/2020)

Destarte,
defiro
os benefícios da justiça gratuita à apelante, d
ispensando-lhe o recolhimento do preparo recursal.

Após as intimações e anotações necessários, encaminhe-se o feito para o CEJUSC de 2o Grau deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”
(Sic. ID no 269184268
)

Dessa decisão agravou de forma interna a requerida/agravante -
MARINETE GOMES DE BRITO
, reeditando os termos das contrarrazões de apelação da autora, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ademais, não é de se olvidar que o Juízo de Primeiro Grau já havia concedido os benefícios da justiça gratuita a autora/agravada à época da distribuição da ação, tendo somente o revogado na sentença em razão do valor dos bens deixados por seu a avô na ação de Arrolamento no 637/2006 código no 243303, que tramitou na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Capital, senão vejamos:

“[...]
Revogo
a gratuidade de justiça concedida à autora, na decisão exarada no id. 25426788, levando em consideração o valor dos bens inventariados na ação do falecido, devendo a requerente comprovar, nos autos, o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias [...].”
(Sic. ID no 258673493).

No entanto, de se destacar que o citado argumento mostra-se totalmente equivocado, posto que, se que a citada sentença apenas
reconheceu a qualidade
da autora/agravada de
“[...]
co-herdeira dos bens deixados por
Nuremberg Borja de Brito
[...].”
, resulta evidente que, por ora, estes não se encontram na sua posse e tampouco aptos à liquidação para lhe assegurar o cumprimento de eventuais obrigações monetárias.

Aliás, tanto é verdade que o próprio magistrado sentenciante também constou de forma claríssima da parte dispositiva que:

“[...]
Quanto à nulidade da partilha, a autora deverá propor a ação competente junto ao Juízo que homologou a partilha dos bens de Nuremberg Borja de Brito, visando às devidas correções [...]”
e no tocante
“[...] a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a requerida e o terceiro interessado [...]”
devera
“[...] a autora propor ação autônoma, junto a uma das Varas Cíveis desta comarca se assim desejar [...].”
(Sic. ID no 258673493).

Destarte, comprovada a hipossuficiência financeira da autora/agravada, escorreita a decisão que lhe concedeu/manteve o benefício da justiça gratuita.

Por fim, cabe consignar, à vista dos argumentos da parte recorrente, que não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025